Tribunal: TJES
Processo: 5006122-87.2024.8.08.0006
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2025-07-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006122-87.2024.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: MARCOS VINICIUS LIRIO TEIXEIRA e outros
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5006122-87.2024.8.08.0006

RECORRENTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDO:
MARCOS VINICIUS LIRIO TEIXEIRA e THALITA LUCAS NUNES PEREIRA.

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS.

JUIZ SENTENCIANTE:
MARISTELA FACHETTI.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CRIME EM INSTITUIÇÃO DE ENSINO NO LITORAL DE ARACRUZ-ES. ATIRADOR QUE INVADIU ESCOLA E PROMOVEU CHACINA. AUTORES QUE ERAM ALUNOS NA INSTITUIÇÃO ATACADA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO E
DE ALEGAÇÃO
DE QUE ESTAVAM NA ESCOLA NO DIA DO INFORTÚNIO. PLEITO DE INDENIZAÇÃO EM RAZÃO DO RISCO AO QUAL FORAM EXPOSTOS, E TRAUMAS GERADOS. AUTORES NÃO SE DESINCUMBIRAM MINIMAMENTE DO SEU ÔNUS PROBATÓRIO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

Relatório

Trata-se de ação condenatória por danos morais ajuizada por MARCOS VINICIUS LIRIO TEIXEIRA e THALITA LUCAS NUNES PEREIRA em face do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

Em síntese,
os autores alegam que estudavam na escola Primo Bitti no ano de 2022. Narram que no dia 25/11/2022, por volta das 09h30min, uma tragédia sem precedentes ocorreu na referida escola, tendo um atirador fortemente armado e municiado, efetuado disparos com arma de fogo, alvejando professores e alunos, vindo alguns a óbito e outros sofrendo lesões corporais. Afirmam ter sofrido graves sequelas psicológicas pelo ocorrido, razão pela qual requerem indenização por danos morais.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

Isto posto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE A AÇÃO
, resolvendo o mérito, na forma do art. 487, I do CPC, para
CONDENAR
o requerido a pagar indenização por danos morais, no valor de
R$ 8.000,00 para cada um dos autores
,
o qual deverá ser remunerado, a partir deste arbitramento (Súmula 362 do STJ), tão somente, pela taxa SELIC (Emenda Constitucional nº 113/2021), visto mencionada taxa já englobar tanto a correção monetária, quanto os juros moratórios.

Sem custas e honorários, ex vi, do disposto no artigo 55, caput, da Lei nº 9.099/95.

Irresignado com a sentença, o Estado interpôs Recurso Inominado, argumentando que houve indevida imposição de encargo probatório ao Estado, bem como a ausência de comprovação dos danos alegados na inicial, e a inaplicabilidade do dano moral presumido.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Analisando detidamente os autos, entendo que a sentença merece modificação, isso porque vislumbro que os autores não se desincumbiram do seu ônus probatório de comprovar que estavam na escola no dia do infortúnio, nota-se ainda, que nem há alegação de que estavam na escola no referido dia, em vista disso, entendo que assiste razão ao Estado quando afirma ser ônus da prova dos autores comprovar que de fato estavam presentes no dia dos fatos, o que poderia ser feito, por exemplo, com a produção de prova testemunhal, mensagens recebidas dos parentes preocupados.

Sabe-se que o dano moral é caracterizado por lesão aos direitos da personalidade ou abalo à psique daquele que foi efetivamente vitimado pela prática do ilícito. Não se confunde com os sentimentos negativos experimentados por aquele que sente empatia às vítimas de acontecimentos trágicos.

Importante mencionar que não se nega que uma tragédia de tamanhas proporções pode gerar sentimentos negativos (tristeza, indignação, medo) a quem quer que deles tome conhecimento. Tais sentimentos, porém, são inerentes à vida em sociedade e não têm o condão de impingir ao cidadão médio dor profunda a ponto de justificar a pretendida indenização.

Assim, embora os suplicantes asseverem terem sido vítimas do evento danoso descrito em prefacial, entendo por não demonstrada a existência de vínculo fático entre a omissão Estatal ao dever de segurança e o suposto dano sofrido pelos autores, merecendo a presente ação o caminho da improcedência.

Desse modo, na ausência de comprovação quanto a terem presenciado o crime, entendo que a sentença deve ser reformada para julgar improcedentes os pedidos autorais.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para julgar improcedente os pedidos iniciais.

Sem condenação em honorários ante o resultado do recurso.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Juiz de Direito - Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)